Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716790-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCILIO GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Compulsando os autos, de início, verifica-se que o recorrido BANCO DO BRASIL S/A registrou ciência expressa acerca da intimação para apresentar contrarrazões em 30/5/2022, conforme certidão de ID 35751485, motivo pelo qual o prazo para manifestação se encerraria no dia 22/6/2022, na forma do expediente lançado na origem. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravado, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 36624180, juntada em 23/6/2022, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora